Tribunal: TJPA
Processo: 0849518-60.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849518-60.2022.8.14.0301

APELANTE: M. P. D. E. D. P.

APELADO: C. R. L. D. A., M. W. M. M., J. M. N., D. C. P. L., F. B. C.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO
AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, TIPIFICADO NO ARTIGO
157, §2º, II, E §2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA APLICADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE PELO JUÍZO
A QUO
PELA INTERNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NECESSÁRIAS AO CASO
.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA MENOR
C. R. L. D. A
.
. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. AUTOS INSTRUÍDOS COM DEPOIMENTOS DOS DEMAIS MENORES QUE CONFIRMAM O ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO ATO INFRACIONAL. MENOR APREENDIDA EM FLAGRANTE COM OS DEMAIS ADOLESCENTES E NA POSSE DAS
RES FURTIVA.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Apelação do Ministério Público do Estado do Pará.
Apelação requer reforma da sentença que aplicou medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade em desfavor dos menores
C. R. L. D. A., M. W. M. M., J. M. N., D. C. P. L. e F. B. C.
, afirmando que a mais adequado seria a medida socioeducativa de internação.

2. A
medida socioeducativa tem por escopo a reeducação o adolescente em conflito com a lei, buscando adequá-lo às condutas legais e sociais, permissivas e proibitivas e, ajustá-lo à providência estatutária que melhor possa lhe trazer benefícios e que tenha maiores condições de êxito, de acordo com o que prevê o
código
menorista.

3. As medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, demonstram-se adequada aos Apelados, pois,
os adolescentes são primários, sendo este ato infracional sua primeira representação, conforme verifica-se pela certidão de antecedentes infracionais (
Id.
10920467 - Pág. 1 ao Id. 10920471 - Pág. 1
) e, pelos depoimentos das vítimas, os apelados não exerceram nenhuma ameaça ou postura de violência contra elas. Portanto, não há que se falar que sua conduta no ato infracional se deu mediante grave ameaça ou violência (I) ou que se trata de reiteração no cometimento de outras infrações (inciso II) ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta (inciso III).

4 Ademais, os Relatórios Circunstanciados de Medida Cautelar atestaram que todos os menores possuem retaguarda familiar, estão inseridos no ambiente escolar e que não possuem perfil inclinado à prática delitivas. Assim, as medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade mostram-se as mais recomendadas ao caso concreto para se alcançar os desígnios de reeducação e de socialização preconizados na Lei n. 8.069/1990
, impondo-se a manutenção da sentença neste aspecto.

5.

Apelação conhecida e não provida.

6. Recurso Adesivo da menor
C. R. L. D. A
. Conquanto sustente a ausência de comprovação suficiente quanto à autoria, há nos autos elementos robustos que demonstram que a adolescente infratora participou de todo o ato infracional, tanto é verdade que os demais adolescentes em Juízo afirmaram isto (Id.
10920496 - Pág. 1/19
) e, principalmente, porque quando apreendidos em flagrante, a apelante foi encontrada na posse dos objetos que foram subtraídos das vítimas (Id.
10920409 - Pág. 23)
. Logo, a
Configuração
da prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no
artigo
157, §2º, II, e §2º- A, I do Código Penal (roubo qualificado)
,
vez que a apelante, praticou a conduta ilícita na companhia dos adolescentes
M. W. M. M., J. M. N., D. C. P. L. e F. B. C.
, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo caseira, calibre 20 para ameaçar as vítimas, obrigando-as a entregar seus pertences (aparelhos celulares). Fatos confirmados tanto em na fase inquisitorial quanto em Juízo.

7
. Recurso Adesivo conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e Recurso Adesivo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro de 2022 a 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra
C. R. L. D. A., M. W. M. M., J. M. N., D. C. P. L. e F. B. C. e Recuso Adesivo interposto por C. R. L. D. A.
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital, nos autos de Representação por Ato Infracional (processo nº
0849518-6.2022.8.14.0301
– PJE
) oferecida pelo Apelante principal.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO oferecida contra os adolescentes C. R. L. D. A., D. C. P. L., F. B. C., J. M. N. e M. W. M. M., pela prática do ato infracional disposto non art. 157, §2º, II, e §2º- A, I, do Código Penal
. Em razão disso, devo analisar qual a medida socioeducativa que melhor se amolda ao caso concreto, o que passo a fazer: Conforme certidões juntadas aos autos (ID’67849062), os representados
C. R. L. D. A., D. C. P. L., F. B. C., J. M. N. e M. W. M. M. não apresentam antecedente infracional, o que pressupõe possuírem capacidade para cumprir medida em meio aberto, uma vez que ainda não foram submetidos a trabalho pedagógico
. (...)

Com efeito, t
rata-se de ato infracional de natureza grave, pois foi cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaç
a, perpetrada com uso de arma de fogo, o que preenche o requisito do art. 122, I, do ECA, e permite a aplicação da medida mais rígida.
Contudo, verifico que as consequências não foram graves, já que as vítimas não sofreram violência física e os bens subtraídos foram recuperados
.
Outrossim, constato que os representados não possuem perfil infracional, sendo esta a primeira entrada no sistema socioeducativo, todos estudam e possuem retaguarda familiar
. Além disso,
os Relatórios Circunstanciais de Acompanhamento Institucional foram unânimes em concluir que os representados possuem capacidade para cumprir medida em meio aberto, junto à base familiar.

Por tudo que foi posto, hei por bem, aplicar aos representados C. R. L. D. A., D. C. P. L., F. B. C., J. M. N. e M. W. M. M., as medidas socioeducativas previstas no art. 112, III e IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (LIBERDADE ASSISTIDA e PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE), por entender serem as que melhor de amoldam ao caso concreto,
tendo em vista a gravidade do ato e a capacidade de cumprimento dos representados. Quanto à execução das medidas impostas, determino que sejam cumpridas de imediato, uma vez que não acarretam privação ou restrição de liberdade, logo, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Independentemente do Trânsito em Julgado, execute-se de imediato. Intime-se e cumpra-se. Belém, 20 de julho de 2022.
(grifo nosso)

Irresignado com a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade pelo Juízo
a quo
aos menores
C. R. L. D. A., D. C. P. L., F. B. C., J. M. N. e M. W. M. M
.
,
o Ministério Público do Estado do Pará apelou pugnando, em suas razões, pela aplicação de medida de internação dos infratores. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão (Id.
10920663 - Pág. 1/7
).

A representada
C. R. L. D. A.
,
por meio da Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id.
10920723 - Pág. 1/4)
e Recurso Adesivo (Id.
10920724 - Pág. 1/4)
, pugnando pelo não provimento da apelação e reforma total da sentença para julgar improcedente a representação.

Em seguida, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos menores
D. C. P. L., F. B. C., J. M. N. e M. W. M. M.
apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pela manutenção da sentença em relação aos apelados, vez que a medida socioeducativa aplica revela-se adequada (Id.
10920727 - Pág. 1/6).

A decisão recorrida foi mantida pelo Juízo
a quo
, em despacho fundamentado (Id.
10920730 - Pág. 1/2)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos
ao Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo do Ministério Público de 1º grau e conhecimento e não provimento da apelação do menor W. A. V. (Id.
8797221 - Pág. 1/7
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A questão em análise reside em verificar as afirmações do Apelante quanto a necessidade de
revisão da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida aplicada pelo Juízo
a quo
aos adolescentes
C. R. L. D. A., D. C. P. L., F. B. C., J. M. N. e M. W. M. M
.

Após examinar detidamente os autos, não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria do ato infracional análogo à conduta ilícita prevista no art
. 157, §2º, II, e §2º- A, I, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes)
, trazido ao caso sub judice, restringindo-se a insurgência apenas quanto as medidas socioeducativas aplicada aos apelados.

No que diz respeito a medida de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, o Apelante sustenta que os Apelados devem receber medida mais gravosa, tendo em vista que os menores infratores
atuaram de forma extremamente violenta e, armados com arma de fogo, causando verdadeiro sentimento de terror às vítimas, Jarbas e Gustavo, portanto,
executado sob violência e grave ameaça, fatos este que justificam a aplicação da medida socioeducativa de internação.

Afirma, que ainda que
não tenham sido apreendidos os artefatos utilizados pelos apelados no momento da prática do ato infracional, em juízo, eles confirmaram que estavam armados, razão pela qual, “aplicar medidas socioeducativas em meio aberto aos apelados pela prática de ato infracional tão grave, representaria verdadeiro consentimento e até estímulo à reincidência, já que certos estarão da impunidade.”

Por estas razões, a medida que mais se adequaria ao caso concreto, seria a de internação e, não a de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade.

Preliminarmente, faz-se necessário registrar que, a finalidade das medidas socioeducativas é diversa da que norteia a sistemática penal. Na ceara criminal, busca-se, conjugada à função retributiva da pena, uma pretensa "ressocialização" do apenado, presumindo-se que, anteriormente integrado ao convívio social, descumpriu um hipotético contrato social, despertando o poder-dever estatal do
jus puniendi
, na função de garantidor da ordem pública.

Contudo, quando se tratar de criança ou adolescente, seguindo a lógica que legitima a atividade repressiva do Estado e o que determina a Constituição Federal, não há o que se falar em "ressocialização", pois se entende que o menor de 18 (dezoito) anos encontra-se em especial condição de desenvolvimento, em fase de "socialização" e adequação às normas de convívio social, sendo função da medida influir nesse processo.

Tanto é verdade que o ECA em seu art. 112, § 1º estabelece que: "a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de
cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração".

Quanto a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, o Juízo a quo utilizou-se da seguinte fundamentação:

“(...)
Em razão disso, devo analisar qual a medida socioeducativa que melhor se amolda ao caso concreto, o que passo a fazer: Conforme certidões juntadas aos autos (ID’67849062), os representados C. R. L. D. A., D. C. P. L., F. B. C., J. M. N. e M. W. M. M. não apresentam antecedente infracional, o que pressupõe possuírem capacidade para cumprir medida em meio aberto, uma vez que ainda não foram submetidos a trabalho pedagógico.
O Relatório Circunstancial de Medida Cautelar do representado M. W. M. M.
foi juntado aos autos (ID 68244186), concluindo que: “... A partir da escuta e observação,
compreendemos que os vínculos afetivos e de proteção da família encontram-se fortalecidos
, pois ele recebe apoio e atenção de todos que se propõem a cuidar dele.
Demonstra disponibilidade para mudanças de comportamentos, desejando um futuro voltado para cursos profissionalizante na área de mecânica de carros e também afirmou seu compromisso com o clube de futebol no qual faz parte no seu bairro, pois almeja viajar com o seu grupo para participar de campeonatos;
é necessário a família ser acompanhada de forma sistemática pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especial a Indivíduos e Famílias (PAEFI) através da rede de Proteção Social Especial do Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, a fim de intensificar a proteção e prevenir reincidências...”.
O Relatório Circunstancial de Medida Cautelar do representado J. M. N.
foi juntado aos autos (ID 68244185), concluindo que: “...
Adolescente em tela faz parte de uma família nuclear, onde sua referência de amor e respeito é sua genitora
. Vale ressaltar que Josué tem 16 anos de idade,
é primário no sistema socioeducativo
, bem como, em atos infracionais;
observamos que o adolescente tem planos definidos para seu futuro, pautados nos estudos e na realização de cursos, além de aparentar assimilar bons valores que vão contribuir para o seu desenvolvimento enquanto pessoa e cidadão
.
Considerando esses fatores avaliamos que o adolescente apresenta potencial para conviver em família e em sociedade de forma saudável
...”.
O Relatório Circunstancial de Medida Cautelar do representado F. B. C.
foi juntado aos autos (ID 68244184), concluindo que: “...
O adolescente em questão possui indicativos de resignação e autocrítica relevantes
. O que pode significar um bom prognóstico para uma ressocialização positiva no futuro. Quanto à família do adolescente, a mesma foi orientada a procurar o CREAS de seu bairro, para que possam fortalecer seus vínculos e futuros acompanhamentos sistemáticos na rede de atendimento.
Tem projetos para sua vida alicerçados nos estudos e pretende concluir a educação básica e estudar o ensino superior. Tem boas perspectivas para seu futuro e apresenta potencialidade para condutas mais assertivas que possibilitem um retorno saudável para a família e sociedade..
.”.
O Relatório Circunstancial de Medida Cautelar do adolescente D. C. P. L.
foi juntado aos autos (ID 67962827), concluindo que “...
Danilo é um adolescente calmo, respeitador, possui critica a respeito da sua situação; consegue absorver as orientações técnicas que lhe são dispensadas
(...)
Seus planos são pautados nos valores socialmente aceitos; não observamos características indicativas de Transtorno de Conduta
e podemos inferir que o ato infracional praticado pelo adolescente ocorreu por não querer pedir dinheiro à família, influência de seus pares e ainda pela imaturidade característica da fase da adolescência (...)
É importante ressaltar que, durante o contato, foi possível averiguar que Danilo apresenta retaguarda familiar, onde seus responsáveis demonstram desejo e disponibilidade em prestar todo o apoio ao interno no processo de ressignificação e superação das vivências negativas
...”. Com efeito, trata-se de ato infracional de natureza grave, pois foi cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, perpetrada com uso de arma de fogo, o que preenche o requisito do art. 122, I, do ECA, e permite a aplicação da medida mais rígida.
Contudo, verifico que as consequências não foram graves, já que as vítimas não sofreram violência física e os bens subtraídos foram recuperados. Outrossim, constato que os representados não possuem perfil infracional, sendo esta a primeira entrada no sistema socioeducativo, todos estudam e possuem retaguarda familiar.
Além disso,
os Relatórios Circunstanciais de Acompanhamento Institucional foram unânimes em concluir que os representados possuem capacidade para cumprir medida em meio aberto, junto à base familiar
. Por tudo que foi posto,
hei por bem, aplicar aos representados C. R. L. D. A., D. C. P. L., F. B. C., J. M. N. e M. W. M. M., as medidas socioeducativas previstas no art. 112, III e IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (LIBERDADE ASSISTIDA e PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE), por entender serem as que melhor de amoldam ao caso concreto,
tendo em vista a gravidade do ato e a capacidade de cumprimento dos representados. (...)” – grifo nosso

Com efeito, em análise detida dos autos eletrônicos, observa-se que, o ato infracional praticado pelo apelado deu-se com uso de simulacro de arma de fogo e arma branca (faca) e em concurso de agentes, não bastasse tais circunstancias, restou verificado que, apesar do adolescente não possuir reincidência em atos infracionais, ele apresenta situação de extrema vulnerabilidade, tendo em vista que está fora do ambiente escolar, tem amizades com pessoas envolvidas em conduta criminosa, não possui bom relacionamento familiar.

Ademais,
não há nos autos comprovação de que o menor, ora apelado, tenha agido com violência e grave ameaça em relação às vítimas, vez que foi o adolescente W. A. V. quem portava a arma branca (faca) utilizadas durante o ato infracional. Assim, apesar de incontroversa a participação do apelado, as particularidades do
caso concreto não justificam a imposição da medida extrema de internação, como requer o apelante, vez não evidenciadas as circunstâncias previstas no art. 122 do ECA, quais sejam:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I –
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II –
por reiteração no cometimento de outras infrações graves
;

III –
por descumprimento reiterado
e injustificável da medida anteriormente imposta. – grifo nosso

Assim, como já mencionado, o apelado é primário, sendo esta a sua primeira representação, conforme verifica-se pela certidão de antecedentes infracionais (
Id.
8542182 - Pág. 1
) e, pelos depoimentos das testemunhas, o apelado não exerceu nenhuma ameaça ou postura de violência contra a vítima. Portanto, não há que se falar que sua conduta no ato infracional deu-se mediante grave ameaça ou violência (I) ou que se trata de reiteração no cometimento de outras infrações (inciso II) ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta (inciso III).

A medida de internação sujeita-se aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e pode ser aplicada somente como último recurso, com vistas à reeducação do adolescente infrator, quando todas as outras alternativas não tiverem a possibilidade de surtir efeito, e desde que a hipótese esteja expressamente contemplada no art.
122

do
Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Deste modo, verifico não ser o caso dos autos, pois conforme anteriormente mencionado e de acordo com as provas colidas em Juízo e na fase de inquérito policial, o apelado, apesar de ter se envolvido no ato infracional, não é comprometido com a marginalidade.

Imperioso registar que a medida socioeducativa tem por escopo a reeducação do adolescente em conflito com a lei, buscando adequá-lo às condutas legais e sociais, permissivas e proibitivas e, ajustá-lo à providência estatutária que melhor possa lhe trazer benefícios e que tenha maiores condições de êxito, de acordo com o que prevê o
código
menorista.

Destarte, considerando que as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade tem por finalidade o acompanhamento, o auxílio e a orientação do adolescente por uma pessoa capacitada, designada e supervisionada pelo juiz, conforme prevê o artigo 118 do ECA, razão não assiste ao apelante.

A referida medida aplicada pelo magistrado de base mostra-se mais adequada ao apelado, em razão das peculiaridades do ato praticado e das atividades socioeducativas que podem ser oferecidas a ele durante o cumprimento da medida de liberdade assistida, logo, não há necessidade e razoabilidade de substituição da medida de liberdade assistida pela internação, uma vez que continuará inserido no meio social, mas recebendo orientação de pessoa capacitada, que o fará compreender a gravidade de seu ato, bem como, a reaprender os valores da vida.

Acerca do assunto, em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido, vejamos:

EMENTA: ATO INFRACIONAL. APELAÇÃO. PRÁTICA DE ATO ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 122 DO ECA. NÃO CONFIGURADAS. ADOLESCENTE PRIMÁRIO. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. BOM COMPORTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. POSSIBILIDADE. 1- A medida de internação pode ser aplicada só como último recurso, com vistas à reeducação do adolescente infrator, quando todas as outras alternativas não tiverem a possibilidade de surtir efeito, e desde que a hipótese esteja expressamente contemplada no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que verifica-se não ser o caso dos autos; 2- A conduta do apelante não se enquadra em qualquer das hipóteses descritas no artigo 122 do ECA, de acordo com os fatos narrados e depoimentos constantes dos autos;

3- Em razão das peculiaridades do ato infracional praticado, corroboradas às informações favoráveis ao apelante constantes do Relatório do CIAM, é possível a substituição da internação pela medida socioeducativa de liberdade assistida, que mostra-se mais adequada ao caso; 4- Recurso de Apelação conhecido e provido, para substituir a internação aplicada ao recorrente, pela medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses.

(TJ/PA, documento nº 2015.03493471-61, 151.129, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-14, Publicado em 2015-09-21) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA JUSTIFICA INTERNAÇÃO DO MENOR M.L.M. ANTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME E SEU HISTÓRICO. AO ADOLESCENTE J.J.F.C. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE LIBERDADE ASSISTIDA SE MOSTRAM ADEQUADAS, DADA SUA PERSONALIDADE E AS PARTICULARIDADES DO DELITO COMETIDO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas, porquanto corroboradas pelos elementos probatórios carreados aos autos. 2. Em se tratando de ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é possível a aplicação a medida socioeducativa de internação, nos termos do inc. I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3.
Sendo o adolescente primário, mostra-se adequada aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, para que, através do trabalho aprenda a respeitar o patrimônio alheio e desenvolva a noção de limites e o senso de respeito aos semelhantes, e a liberdade assistida se mostra necessária para monitorar o comportamento do jovem, a fim de que não se envolva com más companhias e não pratique novo

ato infracional
. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA, documento, 2017.03173827-50, 178.533, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27) -grifo nosso

Por tais motivos, a sentença do juízo a quo, neste aspecto, no que se refere ao adolescente R. C. D. M, merece ser mantida em sua integralidade.

DA APELAÇÃO DO MENOR W. A. V.

A questão em análise reside em verificar a afirmação do Apelante, quanto a suposta inadequação da medida socioeducativa de internação
.

De início, oportuno a transcrição dos fundamentos da sentença, utilizados pelo Juízo
a quo
para a aplicação da medida:

(...)
Conforme Certidão juntada aos autos (ID 44514322), o representado W. A. V., além do presente, atualmente responde aos procedimentos nº 0800944- 83.2020.814.0201, e nº 0801521-61.2020.814.0201, ambos pelo ato infracional disposto no art. 33, da Lei 11.343/06 – ambos em andamento perante a Vara da Infância de Icoaraci. (...) O Relatório Circunstancial de Medida Cautelar do representado W. A. V. (ID 4523376) concluiu que: “(...)
averiguamos que os vínculos afetivos e familiares estão fragilizados e com carência nos aspectos relacionados a regras e imposição limites, onde os genitores não aparentam ter nenhuma autoridade sobre ele,
o qual já apresenta envolvimento em ato infracional anterior
.
Admitiu ser usuários de drogas ilícitas
e logo foi encaminhado para iniciar tratamento de drogas em CAPS AD, de onde aguarda data agendada. (...) há a necessidade de maiores investimentos a nível familiar (...)”. Destaco que
se trata de ato infracional de natureza grave, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça, restando perfeitamente preenchido o requisito do art. 122, I, do ECA, uma vez que a conduta ilícita foi praticada mediante o uso de grave ameaça à pessoa, o que permite a aplicação da medida extrema
. Quanto ao representado W. A. V.,
aplico a medida socioeducativa prevista no art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (INTERNAÇÃO), cumulada com as medidas protetivas previstas no art. 101, incisos III, IV e VI, do mesmo Diploma Legal (MATRÍCULA E FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIAS EM ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO; INCLUSÃO EM SERVIÇOS E PROGRAMAS OFICIAIS OU COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO, APOIO E PROMOÇÃO DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE e TRATAMENTO DE DESDROGADIÇÃO),

por entender serem as que melhor se amoldam ao caso concreto, bem como, à capacidade de cumprimento do adolescente.
Quanto ao pedido formulado pela Defesa do representado W. A. V., para que o mesmo seja avaliado para inclusão no PPCAAM, entendo que o mesmo resta prejudicado, em razão de que lhe foi aplicada medida em meio fechado.
(grifo nosso)

Acerca do tema o artigo 122, I, do ECA, estabelece:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;
(Grifo nosso)

No caso concreto
, ao contrário do que alega em sede de Apelação, é incontestável a gravidade do ato infracional cometido pelo apelante, ato este
análogo à conduta descrita no artigo
157, §2ª, II e VII do Código Penal (roubo majorado)
, vez que o apelante, praticou a conduta ilícita na companhia do adolescente R. C. D. M., utilizando-se de um simulacro de arma de fogo e uma arma branca para ameaçar a vítima, obrigando
-os a
entrega
r
seus pertence
s
e quantia em dinheiro
. Fatos confirmados pela
confissão do menor infrator, tanto em na fase inquisitorial quanto em Juízo.

Não obstante o caráter excepcional da Medida de internação, a
escolha da medida socioeducativa a ser cumprida deve considerar as condições pessoais do adolescente infrator, a fim de aferir-lhe o melhor interesse do menor em desenvolvimento. Na situação em exame,
o apelante, demonstra que não obedece regras, não possui estabilidade familiar, é usuário de entorpecentes, não frequenta escola e possui envolvimento/amizade com pessoas de má índole, conforme restou expressamente mencionado pelo Juízo a quo em sua sentença, vejamos:

O Relatório Circunstancial de Medida Cautelar do representado M. D. C. M. (ID49393327) concluiu que: “...
Mateus apresenta vínculos familiares fragilizados
, sobretudo,
em relação à figura do genitor, o qual alega ser violento e usuário de substâncias entorpecentes
. O interno também vivencia situações de risco e
admite integrar a facção criminosa denominada como Comando Vermelho – CV desde os 14 anos de idade
(...) entendemos que a tomada de decisões inadequadas do adolescente diz respeito à sua necessidade de pertencer ao grupo que ele se envolve, como forma de ser aceito pelas suas ações transgressoras (...) o mesmo não vem sendo devidamente acompanhado, seja por seus pais ou por sua irmã, e assim não aceita imposições de limites e o estabelecimento de regras. Também não demonstrou nenhum sentimento de arrependimento pelo ato cometido, logo, ainda não apresenta reflexão e responsabilização por suas ações (...) não foi possível realizar o encaminhamento da família ao CREAS para inserção no Serviço de Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos – PAEFI, conforme determinação judicial, uma vez que a família não foi localizada. (...)
” – grifo nosso

Assim, é possível observar que na situação dos autos, o magistrado de origem, para aplicar a medida socioeducativa aos apelados, levou em consideração não apenas as circunstâncias em que ocorreu o ato ilícito, as consequências, mas principalmente as condições pessoais de cada um dos adolescentes infratores, onde destacou que os apelados não apresentam antecedentes infracionais (Id.
10920467 - Pág. 1 ao Id. 10920471 - Pág. 1)
, que todos inseridos no ambiente escolar e com apoio e estrutura familiar e, em especial por não demostrarem que possuem
perfil voltado à prática de atos infracionais, conforme relatórios circunstanciais de medida cautelar (Id. 10920578 - Pág. 2/9, Id. 10920599 - Pág. 2 ao Id. 10920601 - Pág. 9)
, por esta razão as MSE’s de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, mostram-se adequadas e totalmente
capazes de alcançar os fins pedagógicos pretendidos, com o desiderato de que se reabilitem e futuramente não venham mais a se envolverem na prática de atos infracionais
.

Assim, diante a
personalidade e circunstâncias de ordem pessoal dos adolescentes, não há razão para reforma da sentença ora recorrida, pois as referidas MSE’s mostram-se
adequadas,
já que através delas terão acompanhamento e orientação profissional permanente, a fim de
aferir a proteção, reeducação e
readaptação social dos menores, bem como, a conscientização da reprovabilidade social de sua conduta
.

Em situações correlata, este Egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios, têm decidido no mesmo sentindo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ADOLESCENTE REALIZADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO COMO PARTICIPANTE DA PRÁTICA DELITIVA.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE CUMULADA COM LIBERDADE ASSISTIDA APLICADA PELA MAGISTRADA DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME. I – Autoria e materialidade comprovadas, porquanto corroboradas pelos elementos probatórios carreados aos autos. II – Restando demonstrado que o representado praticou o ato infracional que lhe foi atribuído na representação manejada pelo MP, conduta prevista no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB, pertinente se mostra a
aplicação a ele da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 117 e 118 do ECA. IV
– Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

(
TJ/PA
, 5026976, 5026976, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em
2021-05-01
) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA
. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
DE LIBERDADE ASSISTIDA c/c PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumpre dizer que o ato infracional imputado se encontra suficientemente comprovado, dado o reconhecimento pelas vítimas e testemunhas. 2.
Medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA c/c PRESTAÇO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
se revela mais adequada considerada a grave ameaça e concurso de agentes, bem como a ausência de antecedentes e os relatórios psicossociais contidos nos autos’
. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 01de março de 2020. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora
(TJ/PA
, 4671567, 4671567, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em
2021-03-18
).” – grifo nosso.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. NECESSIDADE.
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS
. I - A jurisprudência dominante possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Todavia, não deve incidir a causa de aumento, se apreendido o artefato, resta comprovado que a arma estava desmuniciada. Precedentes. II
- A gravidade em abstrato da conduta do adolescente não pode ser valorada isoladamente, sob pena de inobservância dos princípios do melhor interesse e proteção integral do adolescente. III - Para a estipulação de medida socioeducativa, observa-se a capacidade do adolescente de cumpri-la e as circunstâncias e gravidade da infração.
IV -
Correta a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com prestação de serviço à comunidade a adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, é tecnicamente primário e possui condições pessoais e sociais favoráveis
. V - Recurso desprovido.

(
TJ-DF
20180910031669 - Segredo de Justiça 0003109-96.2018.8.07.0009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 13/12/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE :
22/01/2019
. Pág.: 157/173) – grifo osso

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL.
ROUBO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AGRAVAMENTO DA MEDIDA APLICADA
. O ato praticado é análogo ao roubo e o uso de simulacro de arma de fogo não lhe retira o caráter de intrínseca violência ou grave ameaça, não vingando o argumento de ausência de potencialidade lesiva referido na sentença.
Assim, sendo-lhes aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida com prestação de serviços à comunidade, se impõe acolher em parte o recurso do Ministério Público, mas para aplicação da medida de semiliberdade, levando-se em conta o caráter de progressividade na eleição das medidas socioeducativas e as características pessoais do infrator, sendo que não há, em relação aos três representados, registro de antecedentes formais
. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO EM PARTE. ( Apelação Cível Nº 70073046823, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 13/07/2017). – grifo nosso

APELAÇÃO. JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À
ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO ADOLESCENTE
. FATO ISOLOADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Ainda que o ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado seja de considerável gravidade, revela-se adequada, no caso concreto, a imposição ao adolescente-representado medida socioeducativa mais branda (prestação de serviços à comunidade), vez que o menor-representado ostenta condições pessoais favoráveis, reconhecido por sentença que a infração tratava-se de fato isolado em sua vida
; 2) Recurso de apelação do Ministério Público desprovido.

(TJ-AP - APL: 00445312820148030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 09/08/2016, CÂMARA ÚNICA) – grifo nosso

Com efeito, comprovada a participação dos representados, a gravidade da infração e, especialmente as condições pessoais favoráveis dos menores infratores, a aplicação das medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, mostram-se razoável e pedagógica, apta a atender aos fins dispostos no ECA, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

RECURSO ADESIVO DA REPRESENTADA C. R. L. D. A.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor da representada, sustenta em suas razões recursais, que não há nos autos elementos probatórios suficientes quanto a autoria da Apelada na conduta à ela atribuída, pois desde o início da apuração do ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, vem alegando sua inocência, bem como, nem as vítimas ou as testemunhas teriam confirmado sua participação na execução do delito.

Por estas razões, defende que se faz necessária a reforma da sentença do Juízo de origem, pois a prática do ato infracional atribuído a adolescente, não restou satisfatoriamente comprovada, não havendo nada nos autos que justifique a decisão de procedência da representação.

Ocorre que, na contramão do que sustenta a apelante, há nos autos elementos probatório suficientes que apontam sua participação no ato infracional, seja porque as
res furtivas
foram apreendidas sob sua guarda, seja porque os demais infratores, em Juízo, confirmaram seu envolvimento no ilícito (Id. 10920496 - Pág. 1/19), fato este que inclusive restou pontuado pelo magistrado, senão vejamos:

“Conforme demonstrado através do conjunto probatório acostado aos autos, concluo que não há nenhuma dúvida quanto à participação dos adolescentes na prática do ato infracional, já que os mesmos confessaram, com exceção da representada C. R., a qual assumiu que estava na companha dos demais, porém, não participou diretamente do ato ilícito, já que ficou dentro do veículo aguardando junto com o motorista. Neste sentido, o art. 29 do Código Penal dispõe que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Além disso, os outros representados foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo, sem nenhuma dúvida.
Vale ressaltar, ainda, que todos representados foram apreendidos em flagrante, ainda no interior do veículo usado na prática do ato infracional, bem como, na posse dos bens subtraídos das vítimas, além de outros aparelhos celulares, cujas vítimas não foram identificadas, o que demonstra que os mesmos já tinham praticado outros assaltos, anteriormente
. Outrossim, cumpre salientar que a confissão dos adolescentes ocorreu de maneira espontânea, perante a Autoridade Judicial e os órgãos essenciais à Justiça, obedecidos os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.
Inobstante a representada C. R tenha negado a sua participação, verifica-se que a mesma foi apreendida em flagrante, juntamente com os outros representados, no interior do veículo e na posse dos bens subtraídos
.” – grifo nosso

Logo, não há razões para reformar a sentença em relação à apelante, vez que restou devidamente demonstrado a autoria e materialidade do ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado.

Apenas à título de registro, no que tange a MSE aplicada, igualmente não há razões para alteração, pelos fundamentos anteriormente delineados quando da apreciação do recurso de apelação do Órgão Ministerial.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
da Apelação e do Recurso Adesivo e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter
a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022